Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-06.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707668-06.2019.8.07.0014 RECORRENTE: JONAS DAVI BORGES SANTIAGO, AYME CHAVES NOGUEIRA SANTIAGO RECORRIDO: VANDERCI NEVES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIÇÃO DE FAZER. AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INÉPCIA DO RECURSO. AUSÊNCIA. VEÍCULO. ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DOS VENDEDORES. NEGLIGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. I – A reiteração, em sede de apelação, de argumentos expendidos em manifestações processuais anteriores, não implica, por si só, na inépcia do recurso, a qual só ocorrerá na hipótese em que as razões do inconformismo não guardarem relação com os fundamentos da sentença, o que não é o caso dos autos. Jurisprudência do e. STJ. II – Nos termos do art. 148 do Código Civil, “pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou”. III – Os vendedores agiram de forma negligente e sem a devida cautela, ao concordarem com o golpista, de que na venda, o preço do veículo seria repassado para a conta de terceiro, entregando o DUT e o veículo ao autor, sem verificar se o dinheiro havia sido efetivamente transferido para eles. IV – Não comprovado o dolo do adquirente do veículo, não é possível a anulação de compra e venda do automóvel. V - Para fins de prequestionamento, não é necessário que o órgão julgador se manifeste sobre cada dispositivo legal invocado pela parte, mas que a causa tenha sido julgada e devidamente fundamentada. VI – Apelação desprovida. A parte recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, suscita nulidade do processo em razão de suposto cerceamento de defesa, pois não lhe teria sido franqueada a oportunidade de produção de prova oral. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Edimar Vieira de Santana, OAB/DF 26.914. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, a “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso.” (AgRg no AREsp n. 2.305.226/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. A uma, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). A duas, pois o suposto cerceamento de defesa não foi objeto de deliberação pela turma julgadora. Nesse passo, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “O Recurso Especial é manifestamente inadmissível, por falta de prequestionamento, no que tange à tese recursal, pois não foi ela objeto de discussão, nas instâncias ordinárias, razão pela qual não há como afastar o óbice da Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A três, porquanto o entendimento do STJ é no sentido de que “Verifica-se a impossibilidade de conhecimento do recurso especial acerca da ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto, para tanto, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo probatório já analisado, providência não autorizada em razão do óbice do enunciado da Súmula 7/STJ.”(AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009